Tribunal: TJSP
Processo: 1024800-38.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Financiamento estudantil (FIES) - Instituição de ensino que assumiu a obrigação de pagar o financiamento através de programa denominado 'UNIESP Paga', mediante o cumprimento de obrigações também pela aluna - Os documentos trazidos aos autos demonstram que a recorrida cumpriu todas as exigências descritas no contrato - A apelada trouxe aos autos documentos que comprovam a

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Financiamento estudantil (FIES) - Instituição de ensino que assumiu a obrigação de pagar o financiamento através de programa denominado 'UNIESP Paga', mediante o cumprimento de obrigações também pela aluna - Os documentos trazidos aos autos demonstram que a recorrida cumpriu todas as exigências descritas no contrato - A apelada trouxe aos autos documentos que comprovam a realização de atividades sociais, bem como cumpriu todos os demais requisitos previstos no contrato de garantia de pagamento de financiamento estudantil firmado entre as partes - Inexistente óbice ao cumprimento do contrato pela apelante - Sentença de parcial procedência mantida - Recurso desprovido, sem majoração dos honorários advocatícios, por já terem sido fixados no percentual máximo previsto no art. 85 do CPC.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405841
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024800-38.2018.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante FUNDO DE
INVESTIMENTO CAIXA UNIESP PAGA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
LONGO PRAZO, é apelada CAROLINE MARCONDES COUTRIM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024800-38.2018.8.26.0554 -Voto no 21711 – Santo André - ROL
2
Voto no 21.711
Apelação no 1024800-38.2018.8.26.0554
Apelante: Fundo de Investimento Caixa Uniesp Paga Renda Fixa Crédito Privado Longo
Prazo
Apelada: Caroline Marcondes Coutrim
Comarca: Santo André
15a Câmara de Direito Privado
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Financiamento estudantil (FIES)
- Instituição de ensino que assumiu a obrigação de pagar o
financiamento através de programa denominado 'UNIESP Paga',
mediante o cumprimento de obrigações também pela aluna - Os
documentos trazidos aos autos demonstram que a recorrida
cumpriu todas as exigências descritas no contrato - A apelada
trouxe aos autos documentos que comprovam a realização de
atividades sociais, bem como cumpriu todos os demais requisitos
previstos no contrato de garantia de pagamento de financiamento
estudantil firmado entre as partes - Inexistente óbice ao
cumprimento do contrato pela apelante - Sentença de parcial
procedência mantida - Recurso desprovido, sem majoração dos
honorários advocatícios, por já terem sido fixados no percentual
máximo previsto no art. 85 do CPC.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 300/304, aclarada às
fls. 324, cumpre acrescentar que o pedido da ação de obrigação de fazer cumulada com
indenização por danos morais foi julgado parcialmente procedente para determinar a baixa
do apontamento do nome da autora em cadastro de proteção ao crédito, declarar o
cumprimento dos requisitos contratuais pela apelada para obtenção do pagamento pela ré
de seu financiamento estudantil, bem como determinar que a recorrente se abstenha de
cobrar a trimestralidade prevista no contrato. Condenou-se, a ré a arcar com indenização
por danos morais em favor da autora no valor de R$ 5.000,00 com juros a partir da citação
e correção monetária contada do arbitramento e ainda, a restituir o valor cobrado a título de
mensalidade no mês de abril/2018 no valor de R$ 215,33 com juros a partir da citação e
correção monetária contada do desembolso. Por fim, condenou-se a recorrente no
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 20% do valor da
condenação.
Apelou a demandada (fls. 327/343) alegando, em síntese, que
a recorrida não teria realizado as atividades sociais exigidas no programa “Uniesp Paga”
para obter o pagamento de seu financiamento estudantil pela ré. Não teria praticado ato
ilícito. Assim, não haveria danos morais a serem indenizados.
Em contrarrazões (fls. 350/375) alegou a apelada que teria
cumprido todos os requisitos do programa “Uniesp Paga”, de modo que a recorrente,
deveria cumprir também sua parte na avença, quitando o financiamento estudantil da
autora. Pugnou pela manutenção da r. sentença.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024800-38.2018.8.26.0554 -Voto no 21711 – Santo André - ROL
3
O apelo não comporta provimento.
As partes firmaram contrato de prestação de serviços
educacionais, bem como contrato no qual a ré se comprometeu a arcar com os pagamentos
do financiamento estudantil da recorrida.
O instrumento de fls. 35/65 indica os requisitos a serem
cumpridos pela aluna para que a instituição de ensino arcasse com o pagamento do
financiamento estudantil na fase de amortização.
Trata-se de contrato bilateral, que estabelece obrigações a
ambos os contratantes, sendo certo que o cumprimento daquelas carreadas à aluna seria
logicamente, condição para que pudesse exigir a contraprestação prometida.
Na espécie, a autora demonstrou ter realizado as atividades
sociais (fls. 69/73), bem como cumpriu os demais requisitos do programa denominado
“Uniesp Paga”.
Os documentos de fls. 66/119 demonstram que a apelada
cumpriu todas as exigências contratuais para obter o pagamento do financiamento
estudantil pela instituição de ensino apelante.
Desta forma, deve ser mantida a procedência da demanda.
No que tange ao dano moral, observa-se que o as parcelas
trimestrais devidas pela apelada eram no valor de R$ 50,00. Contudo, a partir de
dezembro/2017, a recorrente passou a cobrar sem nenhuma justificativa a quantia de R$
215,00. Daí, em razão do não pagamento sobreveio a inscrição do nome dela em cadastro
de proteção ao crédito.
Ocorre que o apontamento é indevido, pois não justificou a
apelante o motivo do aumento do valor das parcelas trimestrais em mais de três vezes o
valor inicialmente ajustado. Assim, é devida a indenização por danos morais.
Para a fixação do “quantum” indenizatório, deve se levar em
conta o grau e tipo da ofensa perpetrada, bem como a extensão dos danos causados por
conta da mesma, o que, no caso vertente, bem se verificou que foi de âmbito considerável,
pois mesmo apesar de nada dever ao apelante, a recorrida experimentou a restrição em seu
nome perante os órgãos de proteção ao crédito.
Nesse sentido, tem-se que o valor de R$ 5.000,00 fixado
deverá prevalecer. Na verdade, o montante é inferior ao fixado por esta Câmara aplicado
em casos parelhos:
“DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. DANO MORAL.
NEGATIVAÇÃO.
'QUANTUM'
ARBITRADO
-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024800-38.2018.8.26.0554 -Voto no 21711 – Santo André - ROL
4
Insuficiência - Indenização elevada para R$ 15.000,00
(quinze reais), em atenção aos princípios da equidade,
proporcionalidade e razoabilidade - Precedentes - Juros -
Contagem a partir do evento danoso, por se tratar de
responsabilidade civil extracontratual - Aplicação da Súmula
54 do STJ - Sentença parcialmente reformada - Apelação
provida
em
parte.”
(TJ/SP,
Apelação
Cível
no
1124366-61.2018.8.26.0100, Rel. Des. Jairo Brazil Fontes
Oliveira, 15a Câmara de Direito Privado, DJ 26/06/2019).
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E DANO MORAL -
Alegada inscrição indevida nos cadastros restritivos -Débito
declarado inexigível - Responsabilidade objetiva - Exegese
do artigo 14, caput, do Código do Consumidor - Dano moral
presumido ('in re ipsa)' - Valor da indenização por dano
moral, no entanto, que deve ser reduzida para R$15.000,00,
em
atenção
aos
princípios
da
proporcionalidade
e
razoabilidade - Recurso parcialmente provido.” (TJ/SP,
Apelação Cível 1018339-12.2018.8.26.0405, Rel. Des.
Vicentini Barroso, 15a Câmara de Direito Privado, DJ
17/06/2019).
A r. sentença, por fim, foi publicada já na vigência do atual
NCPC. Sobre tal particularidade, diz o Enunciado Administrativo no 7, do Superior
Tribunal de Justiça que “somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir
de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais
recursais, na forma do art. 85, § 11o, do NCPC”. Destaque-se que tal majoração é
decorrente do trabalho acrescido na esfera recursal, não dependendo, assim, de
requerimento das partes, como já tem sido de entendimento pretoriano1. Todavia, na
espécie, os honorários já foram fixados no percentual máximo previsto no art. 85 do CPC,
de em 20% do valor da condenação. Assim, a verba não comporta majoração.

Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, mantidos os
honorários já fixados.
MENDES PEREIRA
Relator
1STF - AI 864.689 (AgR/MS) - 1a. T. - Rel. para o acórdão Min. EDSON FACHIN - j. 27-9-2016 - Dje de
14-11-2016. TJ-SP Ap. 1007542-98.2014.8.26.0604 - Sumaré - 31a Câmara de Direito Privado - Rel. Des.
ADÍLSON DE ARAÚJO - j. 23-8-2016; Ap. 0034662-04.2011.8.26.0002 - São Paulo - 32a Câmara de
Direito Privado - Rel. Des. KIOITSI CHICUTA - j. 1o-12-2016.